Tribunal: TJMT
Processo: 0014638-95.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014638-95.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[REINALDO DE SOUZA - CPF: 482.340.101-82 (APELANTE), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Reinaldo de Souza
contra a sentença (Id. 24626994), que encerrou a liquidação de sentença ajuizada contra
o Estado de Mato Grosso.

Assegura que a sentença ao extinguir a liquidação de sentença cerceou seu direito de defesa, “
vez que baseia-se em recurso extraordinário que determina a apuração de diferenças devidas à título de diferença de URV, a serem apuradas em liquidação de sentença, que sequer foram apuradas
”.

Assevera que “
diante do teor das Leis Estaduais que encontram-se anexadas aos autos, restou verificado que não houve reestruturação, e sim reajuste salarial, sendo assim dessa forma devido o cumprimento de sentença e/ou a apuração em liquidação de sentença o valor devido a requerente
”.

Aduz que “
apesar de que o requerido afirma que houve reestruturação do sistema remuneratório dos servidores, este não restou demonstrado
”.

Contrarrazões (Id. 24627983).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público no caso (Id. 24629458).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 19 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Reinaldo de Souza
contra a sentença (Id. 24630473), que encerrou a liquidação de sentença ajuizada contra
o Estado de Mato Grosso.

Extrai-se dos autos que o apelante é servidor público do Estado de Mato Grosso, pertencente à Secretaria de Estado de Saúde (Id. 24622955), e ingressou com a ação ordinária de cobrança (URV) postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos.

A ação foi julgada procedente e confirmada por este Tribunal (Id. 24619957), de modo que o apelante procedeu ao ajuizamento da execução de sentença. Após manifestação do Estado de Mato Grosso sobre ter ocorrido a reestruturação da carreira do apelante, proferiu-se nova sentença que extinguiu a liquidação de sentença, mais uma vez, reformada pelo Tribunal, a liquidação prosseguiu e, novamente extinta (sentença Id. 24630473) pelo Juízo de Primeira Instância, sobreveio o presente recurso.

Eis o teor da sentença, na parte que interessa:

“(...) 2º cálculo: O perito entendeu que haveria, ainda, uma diferença a ser calculada em relação à conversão da URV, em virtude de que a data do efetivo pagamento dos servidores se dava até o dia 10 do mês seguinte.

Assim, considerando o valor da URV dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94, calculou a diferença relativa ao período do dia 30 (fechamento da folha) ao dia 10 do mês seguinte, chegando a uma suposta desvalorização salarial de 13,05%.

Ocorre que essa interpretação está equivocada, pois somente os servidores cujos vencimentos eram pagos ATÉ o último dia do mês têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus vencimentos no dia 20 de cada mês, SITUAÇÃO EXCEPCIONAL.

Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza com parâmetro o último dia do mês (artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

Embora tenha constado na sentença a expressão “que levará em conta a URV da data do efetivo pagamento” (fls. 55), conforme acima explanado, somente se aplica a URV da data do efetivo pagamento para os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês, pois somente estes têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento.

Não se trata de violação a coisa julgada, o fato é que, na data da sentença, não se tinha conhecimento sobre qual era a data de fechamento da folha e a data do pagamento dos servidores do executivo do Estado de Mato Grosso.

Assim foi determinado, caso apurado que os vencimentos de tais servidores fossem pagos antes do último dia do mês.

No entanto, neste momento processual, constatou-se que a folha de pagamento era fechada até o dia 30 de cada mês e a data da disposição dos créditos aos servidores do executivo se dava até o dia 10 do mês seguinte.

Assim, no caso em tela, se deve aplicar tão somente a sistemática prevista no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, para apurar eventual defasagem na remuneração do servidor decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, ou seja, se houve erro na conversão da moeda, o que se verificou na hipótese, encontrando uma perda de 0,35%.

No caso dos servidores do executivo, não há que se falar em defasagem entre a data do fechamento da folha (dia 30) e a data do efetivo pagamento (dia 10 do mês subsequente); diferente daqueles que recebiam no dia 20, pois houve uma defasagem entre o dia 20 a 30. Por esta razão, nesse último caso se utiliza a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

(...)

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período de 30 ao dia 10, no percentual de 13,05% é INEXISTENTE.

(...)

A liquidação cujo resultado é igual a zero é amplamente admitida na jurisprudência, inexistindo qualquer ofensa à coisa julgada, simplesmente se resolvendo a obrigação.

(...)

Com essas considerações, julgo extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O advogado da parte autora deverá promover o cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios sucumbências (fls. 55-v).

Intimem-se.

Após, encaminhem-se os autos a CAA.
(...)”. (Id. 24630473).

De início, não há prova alguma que as Leis do Estado de Mato Grosso nº 7.360, de 14 de dezembro de 2000 e 8.269, de 29 de dezembro de 2004, que se referem à reestruturação financeira da carreira dos profissionais do Sistema Único de Saúde – SUS, incorporaram qualquer diferença resultante da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

Uma coisa é a Lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração da apelante por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. É para esta finalidade que é necessária a liquidação de sentença por arbitramento, que se iniciou e restou abruptamente interrompida.

Logo, não se poderia voltar a alegar estar comprovada a recomposição das perdas salariais pelas Leis do Estado de Mato Grosso nº 7.360, de 14 de dezembro de 2000 e nº 8.269, de 29 de dezembro de 2004, questão anteriormente abordada e decidida no processo de conhecimento.

O Magistrado singular homologou cálculos periciais realizados em outros processos para extinguir o feito, por entender que a parte Autora não possui direito à recomposição salarial, ou ao recebimento de valores pretéritos, porque não sofreu perda, mas obteve efetivo ganho, conforme a “Planilha de Recomposição de Salário e Conversão em URV”, apresentada com a perícia, baseando-se em prova emprestada.

“
Diante da impossibilidade de realizar os cálculos com os dados da parte autora, e com o intuito de auxiliar este Juízo na tomada de decisão, será utilizado para o cálculo os dados de Lourdes benedita Silva dos Santos
(...)” (Laudo pericial, Id. 24629477).

Para o Recorrente, o procedimento não foi devidamente realizado, pois foram homologados os cálculos realizados pelo perito do juízo, sem levar em consideração a situação fática processual, uma vez que utilizados como prova emprestada para todos os processos relacionados ao pedido de diferencial de URV, que tramitam naquela Comarca.

É cediço que a matéria trazida novamente à baila já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça, quando do julgamento da Remessa Necessária e Recurso de Apelação n. 153348/2017, que transitou em julgado.

Com efeito, a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Por certo, a lei prever a reestruturação da carreira se diferencia do fato desta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, questão que, inexistindo cálculo específico nesse sentido, deve ser apurada na liquidação da sentença.

Nessa esteira, é evidente que somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015). (Destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. CONVERSÃO DA MOEDA. LEI Nº 8.880/94. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 561.836/RN-RG. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Nos autos do RE nº 561.836/RN-RG, o Supremo Tribunal Federal assentou que: i) os critérios de conversão em URV dos valores fixados em cruzeiro real tutelam matéria de direito monetário, de competência exclusiva da União e de aplicação compulsória aos servidores públicos dos estados-membros e dos Municípios; ii) a apuração do quantum debeatur deve ser realizada em fase de liquidação de sentença; e iii) o percentual apurado não subsiste incorporado à remuneração do servidor após a reestruturação remuneratória de sua carreira. 2. Agravo regimental não provido. (STF - RE 1036955 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 06/10/2017, Public. 07/11/2017). (Destaquei).

Ademais, consoante entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores, de modo que o decisum que julgou extinto o cumprimento do título judicial deve ser reformado.

Isso porque, conforme muito bem notado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

A propósito:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor,deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.” (Apelação/Remessa Necessária nº 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).

Dessa forma, ainda que o Supremo Tribunal Federal, na sistemática da repercussão geral, tenha decidido que o termo final para a incorporação do índice decorrente da conversão da moeda para URV seja a data da reestruturação da carreira, a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não ficou cabalmente demonstrado que a Lei Estadual, reestruturou a carreira do Apelante, supriu a defasagem advinda da conversão da URV, haja vista a falta de perícia contábil específica para o caso.

Não há desconsiderar que, na liquidação da sentença, a ser realizada no Juízo singular, pode-se chegar à conclusão de que inexistem diferenças a serem reconhecidas.

Por sua vez, ressalta-se que, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa do artigo 502 e 509, § 4º, do CPC.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.212/RN, decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “ex tunc” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in abstracto”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR - Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - Julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 - Divulg. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

Frise-se que os documentos apresentados pelo ente estadual, na ação originária, bem como, os utilizados como prova emprestada, não demonstram, estreme de dúvidas que as leis que reestruturaram a carreira da parte recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na liquidação e cumprimento da sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar a sentença e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021